Tribunal: TJBA
Processo: 8052451-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052451-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
PATRICIA HELENA MARTA MARTINS registrado(a) civilmente como PATRICIA HELENA MARTA MARTINS

AGRAVADO: TIAGO DE JESUS CANARIO GOMES

Advogado(s)
:
GABRIELA SILVA BISPO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. PRELIMINAR DE CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. MÉRITO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PROVA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS (ART. 370 DO CPC). COMPLEXIDADE TÉCNICA DA MATÉRIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO QUE DEMANDA VERIFICAÇÃO ESPECIALIZADA. ÔNUS FINANCEIRO. EXECUTADA QUE DEU CAUSA À DILIGÊNCIA ANTE A RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão nº 8126984-35.2024.8.05.0001, converteu o julgamento em diligência para a realização de prova pericial técnica, a ser custeada pela parte executada. A perícia foi determinada de ofício para "
verificar a real capacidade técnica da executada em cumprir a determinação judicial de suspensão das contas específicas do WhatsApp
".

A decisão agravada fundamentou a necessidade da perícia na complexidade técnica das plataformas digitais e na necessidade de assegurar a exequibilidade das ordens judiciais, evitando decisões baseadas em meras presunções. O agravante sustenta a desnecessidade e a impraticabilidade da prova, argumentando que o aplicativo WhatsApp é operado por empresa estrangeira (WhatsApp LLC) e que inexistem servidores ou estrutura técnica no Brasil para o cumprimento da diligência. Requer a reforma do
decisum
para afastar a perícia técnica ou, subsidiariamente, que esta seja realizada de forma indireta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões centrais consistem em: (i) verificar o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que determina prova pericial, sob a ótica da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); (ii) no mérito, analisar a necessidade e a adequação da prova pericial determinada de ofício para aferir a alegada impossibilidade técnica de cumprimento de obrigação de fazer por provedor de aplicação; e (iii) a manutenção da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O presente recurso é cabível. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 988, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de apelação. No caso, a determinação de perícia técnica com imposição imediata de custos justifica o conhecimento do recurso.

O ordenamento processual civil pátrio, especificamente no art. 370 do CPC, estabelece que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar, até mesmo de ofício, as diligências necessárias à apuração da verdade real e ao seu livre convencimento motivado.

Inexiste a alegada desnecessidade da prova. A controvérsia fática reside justamente na alegação unilateral da Agravante de que seria técnica e materialmente impossível cumprir a ordem judicial de suspensão de contas e fornecimento de dados. Diante da complexidade técnica que envolve a arquitetura de sistemas de mensageria e a interconexão de empresas do mesmo grupo econômico, a verificação por profissional especializado (perito em TI) mostra-se indispensável para que o juízo possa aferir, com segurança jurídica, se há efetiva impossibilidade ou mera recalcitrância da executada.

A alegação de que a verificação seria impraticável por inexistirem servidores no Brasil carece de prova cabal e imparcial, sendo este, precisamente, um dos pontos a serem esclarecidos pela perícia. A diligência visa evitar que a execução se torne inócua ou que medidas coercitivas sejam aplicadas sobre premissas equivocadas. A perícia técnica, portanto, é medida proporcional e necessária para assegurar a dignidade da jurisdição.

Quanto ao ônus financeiro, mantenho a decisão agravada. Embora o art. 95 do CPC preveja o rateio em perícias determinadas de ofício, concluo que, no caso específico de cumprimento de sentença onde a diligência é motivada pela resistência da executada em cumprir a obrigação sob alegação de óbice técnico, incumbe a ela o ônus de provar tal impedimento. Desse modo, nestes moldes, deve a parte executada arcar com os custos da prova que visa corroborar sua tese defensiva de inexequibilidade, mormente quando a parte exequente é beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
O magistrado, como destinatário das provas (art. 370 do CPC), possui a prerrogativa de determinar de ofício a realização de perícia técnica em Tecnologia da Informação para aferir a real capacidade de cumprimento de obrigação de fazer por plataformas digitais, especialmente quando a matéria envolve alta complexidade técnica e alegações de impossibilidade de cumprimento formuladas pela executada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 95, 370 e 464.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21259374920248260000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 13/03/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052451-74.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), em que figuram como Agravante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como Agravado TIAGO DE JESUS CANARIO GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II